Tribunal: TJES
Processo: 5000399-43.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000399-43.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VERONICA SERGIO DE MELO SALLES

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 5000399-43.2022.8.08.0011

EMBARGANTE:
BANCO PAN

EMBARGADA:
VERONICA SERGIO DE MELO SALLES

JUÍZO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. SANADA OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível, interposta, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. O embargante sustentou omissão quanto aos parâmetros de correção monetária e juros incidentes sobre valores creditados, contradição no percentual de honorários sucumbenciais fixados em 15% e requereu intimação exclusiva de patrono.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não especificar os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis à restituição de valores;
(ii) estabelecer se houve contradição quanto à fixação dos honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC e se destinam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo para rediscutir matérias já decididas.

Conforme a jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 986.173/SC; EDcl no REsp 1102539/PE), a omissão passível de embargos recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, não abrangendo a rejeição de argumentos das partes.

Verificou-se que não há contradição no acórdão quanto à fixação dos honorários, pois o julgado apresentou fundamentos claros e coerentes, em conformidade com o art. 85 do CPC.

Constatou-se, contudo, omissão quanto à definição dos critérios de correção monetária e juros moratórios sobre o valor a ser restituído, impondo-se a integração do julgado para assegurar completude à prestação jurisdicional.

Fixou-se que, nas hipóteses de restituição de valores indevidamente descontados, a correção monetária incide pelo INPC desde o efetivo prejuízo, e os juros de mora fluem a partir da citação, observando-se a taxa SELIC como índice único, vedada sua cumulação com outros índices, nos termos do art. 405 do CC e da jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para sanar a omissão quanto aos critérios de atualização monetária e juros.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais no julgado, não sendo meio hábil à rediscussão de mérito.

A ausência de especificação dos critérios de correção e juros configura omissão sanável por embargos de declaração.

Em restituição de valores indevidamente descontados, aplica-se o INPC a partir do efetivo prejuízo e juros de mora desde a citação, balizados pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com outros índices.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II; 85; 86, parágrafo único; 272, §5º; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 03.05.2018; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.063.745/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08.08.2022, DJe 10.08.2022; STJ, EDcl no REsp 1102539/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19.06.2012, DJe 28.06.2012; TJES, Apelação Cível nº 0007145-82.2017.8.08.0012, Rel. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 15.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 5000399-43.2022.8.08.0011

EMBARGANTE:
BANCO PAN S.A.

EMBARGADA:
VERONICA SERGIO DE MELO SALLES

JUÍZO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e passo a analisar seu mérito como segue.

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada às hipóteses que constam no artigo 1.022 do CPC, assim, esse se destina a afastar do acórdão, ou de qualquer decisão, os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

No presente caso, o embargante sustenta em síntese, a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, para tanto o ente embargante sustenta, em síntese: (i) a existência de omissão quanto à definição dos parâmetros de correção monetária e juros incidentes sobre o valor creditado na conta da parte autora; (ii) a ocorrência de contradição no tocante ao percentual de 15% de honorários sucumbenciais, aduzindo que o montante seria excessivo diante da baixa complexidade da causa.

O
C. STJ tem entendimento firme que o vício de omissão que enseja embargos de declaração
“
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.
” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Enquanto a contradição ocorre quando “
há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva [...
]” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
"os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso"
(EDcl no REsp 1102539/PE, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/06/2012, DJe 28/06/2012).

É que os embargos têm a específica função de efetivamente sanar os vícios existentes no acórdão, com o escopo de aperfeiçoar o ofício jurisdicional, não para reexame de matérias já examinadas e decididas.

Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria controvertida não ter sido analisada sob o aspecto pretendido pela embargante, notadamente porque a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao seu desate, como está claro no caso em exame.

Conforme se depreende do acórdão embargado (Id. 10383458), não se verifica o vício de
contradição
suscitado pelo embargante, uma vez que o
decisum
apresenta fundamentos claros e objetivos que justificam a solução adotada pelo magistrado prolator. Senão, vejamos:

[...]

Considerando o disposto no artigo 86, parágrafo único do CPC, imponho ao recorrido condenação a título de custas e honorários advocatícios, os quais fixo, atento ao artigo 85 do mesmo diploma, em quinze por cento sobre o valor da condenação, já considerado o trabalho desempenhado nesta instância. [...]

Assim, não vejo qualquer vício de contradição que deva ser suprido e sim que o acórdão embargado analisou suficientemente toda a matéria trazida ao exame desta e. Câmara, de sorte que, se o embargante não concorda com o resultado do julgamento, deve se valer do recurso adequado previsto na legislação processual para impugnar o ponto suscitado.

No tocante ao vício de
omissão,
O embargante alega a existência deste vício quanto à definição dos parâmetros de correção monetária e juros incidentes sobre o valor creditado na conta da parte autora, uma vez que o juízo prolator do acórdão definiu da seguinte forma:

[...] Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para julgar parcialmente procedentes os pleitos autorais e (I) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes (nº 0229734339212), (II) assegurar à parte autora a restituição simples dos valores indevidamente descontados, (III) determinar a devolução à instituição bancária, mediante compensação, do montante creditado em favor da autora em sua conta-corrente relativamente ao contrato objeto da presente demanda, (IV) rejeitar o pedido de ressarcimento por danos morais.

Sobre as quantias deverão incidir juros desde a citação e correção monetária a contar do efetivo prejuízo. [...]

Verifico que assiste razão ao embargante, na medida em que efetivamente subsiste omissão no acórdão embargado quanto à definição dos critérios de atualização monetária e dos juros de mora incidentes sobre o dever de restituição reconhecido no julgado.

Dessa forma, a integração do acórdão pelos aclaratórios mostra-se providência adequada, a fim de conferir precisão e completude à prestação jurisdicional, prevenindo futuras controvérsias.

Com efeito, a jurisprudência consolidada desta Corte tem se orientado no sentido de que, nas hipóteses de restituição de valores indevidamente descontados, a correção monetária deve incidir pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, a contar da data do efetivo prejuízo suportado pela parte, enquanto os juros de mora são devidos a partir da citação, conforme disciplina o art. 405 do Código Civil, devendo, contudo, serem balizados pela taxa SELIC, que, por sua natureza híbrida, já engloba a correção monetária e os juros moratórios.

Ressalte-se, por oportuno, ser vedada a cumulação da taxa SELIC com qualquer outro índice de atualização monetária, sob pena de bis in idem, conforme entendimento pacificado nesta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO CONTRATUAL - PERCENTUAL DE RETENÇÃO DE 25% - CULPA DO COMPRADOR - JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO ÍNDICE FIXADO EM CONTRATO - NÃO APLICAÇÃO DA TAXA SELIC - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]

3 - A correção monetária foi corretamente fixada pela Magistrada a quo, estando alinhada ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a sua incidência deve ocorrer a partir de cada desembolso, ainda que a rescisão seja motivada pelo adquirente. Da mesma forma, o termo inicial dos juros de mora foi acertadamente indicada, vez que, na hipótese de resolução contratual do compromisso de compra e venda por culpa do comprador, em que postulada a restituição das parcelas pagas de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros moratórios serão computados somente a partir do trânsito em julgado da decisão. Afinal, antes disso não há que se falar em mora da vendedora.

4 - Quanto à incidência exclusiva da taxa SELIC após o trânsito em julgado da decisão, insurgência principal do presente recurso, tenho que melhor sorte não assiste à apelante, haja vista que, de acordo com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é possível a aplicação da taxa SELIC apenas se outras não forem estipuladas no contrato. Assim, havendo previsão específica no contrato de índice de correção monetária, não é cabível a substituição da atualização e dos juros apenas pela taxa SELIC. [...] (tjes – Apelação Cível – 0007145-82.2017.8.08.0012 – Relator: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA – 3ª Câmara Cível – Dj. 15.08.2023)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso a fim de sanar o vício de omissão e fixar que, nas restituições de valores indevidamente descontados, a correção monetária incidirá pelo INPC desde o efetivo prejuízo, e os juros de mora, a partir da citação, adotando-se a taxa SELIC como índice único, por abranger correção e juros, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.